Tribunal: TJMT
Processo: 0001202-82.2018.8.11.0039
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001202-82.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Consórcio, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO DE JESUS ANGELO - CPF: 595.093.921-20 (APELANTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (REPRESENTANTE), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001202-82.2018.8.11.0039

APELANTE: MARCOS ROBERTO DE JESUS ANGELO

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO QUE RESULTOU NA VENDA DO VEÍCULO OBJETO DO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ARTIGO 550, § 2º, DO CPC/15 – SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS PARA JULGAMENTO DO FEITO – APLICAÇÃO DO ARTIGO
§3º, III E IV, DO ART. 1.013 DO CPC/2015 – PRINCÍPIOS CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – CONTAS PRESTADAS PELA PARTE REQUERIDA – INSUFICIÊNCIA DO VALOR OBTIDO COM A VENDA DO VEÍCULO PARA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR – NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES NAS CONTAS APRESENTADAS
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em nulidade da sentença por ter o magistrado singular homologado as contas apresentadas pelo requerido e julgado improcedente a ação, sem dar início à segunda fase, conforme determina o § 2º do artigo 550 do CPC/15, se o feito foi devidamente instruído com todos os documentos necessários ao seu deslinde.

Na hipótese, em atenção aos princípios da legalidade, celeridade e economia processual, deve ser aplicado à hipótese o §3º, III e IV, do art. 1.013 do CPC/2015, que versa justamente na hipótese de possibilidade do julgamento do mérito, pelo tribunal, quando ficar constatada omissão no exame.

A apreensão do bem pelo credor não implica na quitação automática do saldo devedor proveniente de contrato de financiamento com alienação fiduciária e, nos casos de venda do bem pelo credor, o valor obtido com a alienação é utilizado para saldar o crédito devendo ser entregue ao devedor fiduciante, eventual saldo remanescente, somente após a dedução das despesas decorrentes da venda.

Assim, se as contas prestadas pela requerida demonstram que que o valor obtido com a venda do veículo não foi suficiente para quitação do saldo devedor, restando inclusive débito remanescente, e a parte autora não demonstra irregularidades nos valores apresentados, deve ser mantida a sentença que homologou as contas prestadas e julgou improcedente a ação.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MARCOS ROBERTO DE JESUS ANGELO
na
Ação de Prestação de Contas
ajuizada em face da
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
,
contra a sentença que homologou as contas prestadas e julgou improcedente os pedidos deduzidos na petição inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais.

Em síntese, sustenta o apelante que as contas apresentadas devem ser rejeitadas, uma vez que do valor obtido com a venda do veículo (R$ 26.000,00, a requerida comprovou que era devido apenas R$ 6.860,20 (seis mil oitocentos e sessenta reais e vinte centavos), dentre o valor do débito e despesas, devendo ser devolvido ao autor a importância de 19.139,80 (dezenove mil cento e trinta e nove reais e oitenta centavos).

Alega que diante da impugnação aos valores apresentados pela requerida, na forma do artigo 550, § 2º, do CPC/15, o processo deveria seguir o rito do capítulo X, Título I, do CPC/15, fato não observado pelo magistrado singular ao homologar as contas.

No mais, defende a realização de prova pericial, de forma alternativa, na forma do § 6º do artigo 550 do CPC/15 e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 174969238).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, firmou contrato de consórcio com a requerida/apelada, sendo dado como garantia pelo instituto da alienação fiduciária o veículo VOYAGE 1.6 ANO 2013/2014, Placa NJJ 4461, no valor de uma Carta de Crédito de R$ 37.690,00, valor inferior, à época, ao bem (R$ 46.342,00).

Segundo o demandante, foi pago um lance de 42,31%, correspondente a R$ 15.947,00 e assumido o compromisso de pagamento de mais 59 parcelas no valor médio de R$ 600,00.

Narra que devido às dificuldades financeiras, não pode adimplir a partir da parcela nº 27 até a 34, quando o veículo foi retomado pela requerida, por meio da Ação de Busca e Apreensão nº 1853-85.2016.811.0039.

A fim de verificar a quantia recebido com a venda do automóvel e o valor débito, foi ajuizada a presente ação de prestação de contas.

Pois bem.

O apelante alega que diante da impugnação aos valores apresentados pela requerida, na forma do artigo 550, § 2º, do CPC/15, o processo deveria seguir o rito do capítulo X, Título I, do CPC/15, fato não observado pelo magistrado singular ao homologar as contas.

Com efeito, verifica-se que após a apresentação das contas pelo requerido, o magistrado singular homologou as contas e julgou improcedente a ação, extinguindo o feito com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, ou seja, sem dar início a segunda fase, conforme determina o § 2º do artigo 550 do CPC/15.

Ocorre que compulsando os autos, verifica-se que o feito foi devidamente instruído com todos os documentos necessários ao seu deslinde, afigurando-se desnecessária a anulação da sentença com retorno dos autos à Comarca de origem para seguir o rito processual previsto no citado artigo.

Na hipótese, em atenção aos princípios da legalidade, celeridade e economia processual, deve ser aplicado à hipótese o §3º, III e IV, do art. 1.013 do CPC/2015, que versa justamente na hipótese de possibilidade do julgamento do mérito, pelo tribunal, quando ficar constatada omissão no exame de um dos pedidos, senão vejamos:

“
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

[...]

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV – decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação [...]
”.

Desse modo, superada tal questão, passo ao exame das contas apresentadas pelo requerido/apelado e impugnação da parte autora.

No caso, o autor/apelante alega que
pagou 26 das 59 parcelas
do contrato de consórcio, ficando inadimplente da parcela nº 27 até a 34, quando o veículo foi retomado pela requerida, por meio da Ação de Busca e Apreensão nº 1853-85.2016.811.0039.

Argumenta que somado o valor do débito com as despesas relativas à rescisão contratual comprovadas pela instituição de crédito, chega-se ao importe de R$ 6.860,20 (seis mil oitocentos e sessenta reais e vinte centavos), conforme discriminação abaixo:

Parcela Inadimplida até a retomada do bem 27-34 = R$ 4.931,76

Diferença de Parcelas = R$ 12,51

Juros e Multa Contratual = R$ 267,30

Prêmio de Seguro Vida = R$ 302,80

Protesto/Notificação = R$ 22,00

Custas Processuais/Taxa Judiciária = R$ 601,56

Total = R$ 6.137,93

E ainda, somando tal valor com as despesas extrajudiciais referentes às taxas legais do Detran, resta um montante devido de R$ 6.860,20 (seis mil oitocentos e sessenta reais e vinte centavos).

Assim, como veículo foi vendido por R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), entende a parte apelante que a requerida/apelada teria que lhe restituir a quantia de R$ 19.139,80 (dezenove mil cento e trinta e nove reais e oitenta centavos).

No entanto, tal valor não condiz com a realidade.

Observa-se dos autos que quando a ação de busca e apreensão foi ajuizada, em 15/08/2016 (ID 174969238 – Pág. 26), o valor do saldo devedor era de R$ 22.493,42 (vinte e dois mil quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos), sendo que à época, o autor estava inadimplente com as parcelas de nº 27 a 34, relativas ao período de 07/12/2015 a 07/07/2016.

Consta dos autos que o veículo foi
apreendido em 20/10/2016
(ID 133219153 - Pág. 59), ou seja, após o vencimento de mais três parcelas, o que já demonstra que o valor do débito não é o alegado pela parte autora. Consta que foi
vendido em 29/04/2017
(ID 133219153 - Pág. 26), pelo valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).

Nesse particular, insta salientar que a apreensão do bem pelo credor não implica na quitação automática do saldo devedor proveniente de contrato de financiamento com alienação fiduciária. Nos casos de venda do bem pelo credor, o valor obtido com a alienação é utilizado para saldar o crédito, devendo ser entregue ao devedor fiduciante eventual saldo remanescente somente após a dedução das despesas decorrentes da venda.

Este procedimento é previsto no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, o qual transcrevo,
in verbis
:

“
Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver
.”

No caso, verifica-se que o credor demonstrou que o valor obtido com a venda do veículo não foi suficiente para quitação do saldo devedor, conforme contas apresentadas no ID 133219153 - Pág. 26.

Conforme se observa acima, ao deduzir as despesas com taxas, despachantes, emplacamento, documentação do saldo devedor do apelante, que quando da venda do veículo era de R$ 24.581,89, restou um remanescente a pagar de R$ 1.125,55 (mil cento e quinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), ou seja, o apelante ainda tem um débito pendente.

De se destacar que, apesar de parte autora se insurgir quanto aos valores apresentados pelo apelado, o fato é que não trouxe qualquer prova capaz de desconstituí-los. Ao contrário, confessa que estava inadimplente com o contrato apesar de usufruir do veículo.

Assim, se as contas prestadas pela requerida demonstram que que o valor obtido com a venda do veículo não foi suficiente para quitação do saldo devedor, restando, inclusive débito remanescente, e a parte autora não demonstra irregularidades nos valores apresentados, deve ser mantida a sentença que homologou as contas prestadas e julgou improcedente a ação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023